Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-32.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. DETRAÇÃO APLICADA. JUSTIÇA GRATUITA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas quando as declarações da ofendida são coerentes e harmônicas, ratificadas em Juízo sob o crivo do contraditório, e corroboradas por outras provas acostadas aos autos.

2. Não se admite a absolvição do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência por insignificante violação, diante da considerável ofensividade e reprovabilidade da conduta realizada contra a Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima de violência doméstica.

3. Na segunda fase da dosimetria, diante de uma única condenação apta para configurar a reincidência, procede-se a compensação integral dessa agravante com a atenuante da confissão espontânea.

4. “Na espécie, constatada a fração necessária para a progressão, deve ser alterado o regime prisional de cumprimento do restante da pena, aplicando-se a detração.” (Precedente)

5. “O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser dirigido ao d. Juízo da Execução, que é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado (Súmula no 26 TJDFT).”

6. O c. STJ (REsp 1643051/MS) decidiu pela possibilidade de fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa.

7. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a estes parâmetros, impõe-se a redução do valor da indenização para o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais), uma vez que o valor estipulado para a indenização demonstra-se exacerbado.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.